Tribunal: TJSP
Processo: 2002983-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002983-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATEUS VIEIRA LISBOA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002983-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13218
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2002983-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MATEUS VIEIRA LISBOA (MENOR REPRESENTADO)
AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de
Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência
para determinar o tratamento para transtorno de espectro
autista. Processo principal extinto. Sentença de mérito
proferida na Origem. Extinção dos Autos principais, com
resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer indeferiu a tutela urgência para
determinar a Agravada o custeio de tratamento para o Agravante, portador de
transtorno de espectro autista.
Insurge-se o Agravante alegando, em síntese, que sua situação é
emergencial, conforme prescrito por seu Médico, tendo juntado todos os documentos
determinados pelo Juízo a quo para a concessão da medida, sendo abusiva a conduta
da Agravada.
Agravo processado com a concessão de efeito efeito ativo para
determinar o custeio integral de tratamento médico prescrito ao menor, apresentação
de Contraminuta (fls. 53/62) e Parecer da Procutadoria de Justiça (fls. 191/193).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, promovida pelo Agravado
em face da Agravante, pretendendo compelir a Ré a custear o tratamento
interdisciplinar para transtrono de espectro autista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002983-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A tutela de urgência foi indeferida.
Desta decisão a Agravante interpôs o presente Recurso, objetivando
a concessão da tutela antecipada concedida.
Contudo, ao analisar os Autos principais, observou-se que o Feito
já foi sentenciado, com a extinção do mérito, julgando-se improcedente o pedido.
O Autor opôs Embargos de Declaração, que restaram rejeitados,
pendendo prazo para interposição de Recurso de Apelação.
Portanto, dada a resolução do mérito, e a extinção dos Autos
originais, restou prejudicado o conhecimento do mérito do presente Agravo, nada
havendo a considerar nesta oportunidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Agravo
de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora